Tribunal: CARF
Processo: 36624.000741/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36624.000741/2007-85
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.470 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REGRA DO ARTIGO 173, I DO
CTN. DIES A QUO. SÚMULA CARF no 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento – DEBCAD 35.764.919-2 - para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, aí incluído o GILRAT, além daquelas devidas
a terceiros.
Segundo informou o autuante, as contribuições lançadas referir-se-iam ao
benefício dado pela empresa a título de "Plano Previdenciário Coletivo", que constituiria num
pagamento mensal a um plano de previdência complementar feito pela empresa em nome de
alguns funcionários em sua maioria funcionários de alto escalão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.000741/2007-85
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.000741/2007-85

Com isso, a Fiscalização considerou este pagamento com remuneração indireta
desses funcionários, pois não cumpre o que determina a Lei n° 8212/91, em seu Art. 28, § 9o, "p"
O relatório da Fiscalização encontra-se às fls. 1115/1120.
Impugnado o lançamento às fls. 1132/1159, a DRP em São Paulo/SP considerou
intempestiva a impugnação – fls. 1236/1240.
Cientificado da decisão, o autuado apresentou novo recurso às fls. 1302/1333.
Por sua vez, a 1o Turma Ordinária da 3o Câmara deu parcial provimento ao
recurso por meio do acórdão 2301-01.840 de fls. 1573/1595.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 1599/1608,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão proferido pela e. Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção do CARF e afastada a decadência do direito de constituição
do crédito tributário de 12/2000.
Em 20/3/126 - às fls. 1628/1629 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “contagem do prazo decadencial – regra do artigo 173, I do CTN”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 30/5/12 (fl. 1527), o autuado também apresentou Recurso Especial em 14/6/12 às
fs. 1529/1543/, pugnando pela decretação da improcedência da NFLS 35.8421.495-0. Ainda na
mesma oportunidade, apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 1544/1554, sustentando pelo
improvimento do recurso da União.
Em 30/10/15 - às fls. 1559/1563 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recurso foi apresentado tempestivamente (ciência do acórdão em 7/3/12 – fl.
1505 e recurso apresentado em 8/3/12 – fl. 1507). Preenchidos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria “contagem do prazo decadencial – regra do artigo 173, I do CTN”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DIES A QUO DO ART. 173, INCISO I.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso 1 do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4° do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por
homologação. O pagamento antecipado realizado só desloca a aplicação da regra
decadencial para o art. 150, §4° em relação aos fatos geradores considerados pelo
contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente.
Constatando-se dolo, fraude ou simulação, a regra decadencial é reenviada para o art.
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.000741/2007-85

173, inciso I do CTN. No caso dos autos, a omissão no recolhimento de contribuições
sobre pagamentos a planos de previdência complementar induz à aplicação da regra do
art. 173, inciso 1.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado: 1)
Por voto de qualidade: a) em negar provimento ao recurso, no mérito, nos termos do
voto do Relator. Vencidos os conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano
González Silvério e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar provimento ao
recurso; e b) em dar provimento parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do
lançamento — devido à regra decadencial expressa no 1, Art. 173 do CTN — as
contribuições apuradas até 12/2000, anteriores a 01/2001, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano González
Silvério e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em aplicar a regra expressa no §
4°, Art. 150, do CTN.
Do mérito.
Quanto ao tema, o colegiado a quo, após decidir pela aplicação do artigo 173, I,
do CTN ao caso, vazou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo seria o dia
seguinte ao término do prazo para pagamento do tributo, que desde 2008, seria o 20o do mês
subsequente ao da competência. Veja-se o exemplo que deu:
Logo, os fatos geradores ocorridos em dezembro de 20XX ensejam crédito tributário
que deve ser adimplido em janeiro de 20(XX+1), o que resulta em considerar que o
lançamento somente poderia ser realizado em 20(XX+1) e o dies a quo da decadência
somente ocorre no primeiro dia de janeiro de 20(XX+2).
Todavia, após ressalvar tal posicionamento, concluiu – por força do à época artigo
62-A do RICARF e imaginando-se ser esse o entendimento vazado no julgamento do REsp
973.733/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – por aplicar o entendimento de
que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponderia, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do
fato imponível. E, ao final, asseverou que tendo sido o lançamento cientificado em 17/05/2006,
estariam atingidos pela decadência os fatos geradores ocorridos até 12/2000, o que incluiria as
competências de 12 e 13/2000.
De sua vez, a recorrente indicou como paradigma o acórdão 2401-01.759, no qual,
após se analisar as mesmas disposições decorrentes daquele julgamento de REsp, vazou-se o
entendimento de que quando “estabeleceu que a aplicação do art. 173, I do CTN, teria por início
da data do fato imponível, não quis estabelecer nova contagem do prazo decadencial, mas tão
somente rechaçar a tese à época defendida pela Procuradoria da Fazenda Nacional de que a
contagem do prazo decadencial obedeceria a teoria cumulativa/concorrente dos prazos do art.
150, § 40, e 173, I do CTN (teoria dos 5 mais 5 anos),. Dita conclusão nos parece clara ao ler o
próprio texto do voto do ilustre ministro, REsp 973.733/SC, Rel Min. Luiz Fux, senão vejamos:”
Como se vê, por algum tempo houve controvérsia sobre esse ponto, pois muitos
conselheiros adotaram interpretação literal dos termos do REsp. 973.733, segundo o qual o
primeiro dia do exercício seguinte corresponderia, "iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato gerador". Portanto, no caso de fato gerador ocorrido em 31 de
dezembro, o primeiro dia do exercício seguinte corresponderia ao primeiro dia do ano
imediatamente seguinte.
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.000741/2007-85

Pois bem. A matéria não comporta maiores discussões, tendo em vista o
Enunciado de Súmula CARF 101, de observância obrigatória por este colegiado, a teor do artigo
72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Com efeito, a considerar a ciência do lançamento como sendo em 17/5/06, é de se
reconhecer que a competência de 12/2000 está a salvo da decadência, forte no artigo 173, I , do
CTN.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital